Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de AILTON FELIX DA CUNHA, com o escopo de impugnar o r. comando do d. juízo pelo qual indeferiu o pedido de reavaliação, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente. Sustenta a ilustre impetrante, em síntese, que a prisão cautelar do paciente é indevida, isso porque para justificá-la o d. juiz, na audiência de custódia, valeu-se de circunstâncias que compõem o tipo penal, não sendo cabível a segregação em razão da violência abstrata. Assevera, também, que no caso não se encontram presentes os requisitos para a prisão, sobretudo os referenciados nos incisos I e III do art. 313 do CPP. Por fim, alega que a prisão é desproporcional em face à pandemia pelo COVID-19, sendo notório e alto o risco de contágio se permanecer no sistema carcerário. Diante dessas considerações requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, com a expedição do respectivo alvará. Brevemente relatado, decido. Ao exame dos autos, verifica-se que não há documentos relativos ao inquérito policial. Contudo, a partir da ata da audiência de custódia, realizada no dia 25/02/2020, é possível perceber que o paciente havia sido preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, em contexto de violência doméstica. Inconformado com o fim do relacionamento, o ora paciente teria jogado álcool na companheira, ameaçando incendiá-la. O d. juiz prolator daquela r. decisão consignou, ainda, que o paciente estaria descumprindo medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da mulher, além de “possuir outras passagens por delitos semelhantes” (ID 15592642). Posteriormente o paciente foi denunciado como incurso na prática do crime descrito no art. 129, parág. 9o, do Código Penal (ID 15592641). Apreciando o pedido de revogação da prisão em comento, à d. Juíza da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, para indeferi-lo, lançou mão dos seguintes fundamentos (ID): “Trata-se de ação penal em que o Ministério Público do Distrito Federal imputou ao denunciado a prática do crime de lesão corporal praticado no âmbito da Lei 11.340/2006. Conforme documentação acostada aos autos, o denunciado foi preso em flagrante 23/02/2020 e teve sua custódia convertida em prisão preventiva após decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC/TJDFT (ID no 59196571). Pois bem. A despeito dos argumentos lançados pela defesa, entendo que os requisitos da constrição cautelar permanecem presentes. É que as peculiaridades fáticas do caso em apreço demonstram a gravidade em concreto do crime praticado, em tese, pelo acusado e colocam em xeque a efetividade das medidas protetivas de urgência ou das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP para garantir manutenção da ordem pública e, especialmente, assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Neste ponto, convém destacar os relatos da vítima por ocasião de lavratura do auto de prisão em flagrante. Após informar ter convivido maritalmente com o réu por 11 (onze) anos e possuírem dois filhos em comum (crianças de 8 e 2 anos de idade), relatou que ‘(...) No último mês de dezembro decidiu se separar de AILTON, contudo ele se recusa a aceitar (...) Na noite passada ARIANE saiu para se divertir e AILTON ficou a noite toda cercando-a pela cidade. Os filhos do casal estavam com uma vizinha deles. Quando ARIANE chegou em casa AILTON jogou álcool na declarante, dizendo que iria incendiá-la. ARIANE tomou o vidro de álcool do autor e começaram as agressões, momento em que ele lesionou seu olho e a enforcou com um pedação de madeira . O tempo todo AILTON a ameaçava, dizendo que a mataria se ela o denunciasse e a xingava de "VAGABUNDA", "SAFADA" e "PIRANHA (...)" (ID no 59196564 - grifei). Quanto à aplicação da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, verifico que o caso em exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais elencadas pelo Órgão de Controle. Por mais que a pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde – OMS em razão do novo coronavírus traga preocupações quanto ao risco de contágio em estabelecimentos prisionais do país, não pode, de per si, justificar a soltura das pessoas custodiadas, especialmente nos casos de réus que respondem por infrações praticadas com violência real e grave ameaça contra a pessoa. Ademais, a defesa sequer se preocupou em indicar qualquer circunstância fática que demonstre ser o réu pessoa incluída no grupo de maior vulnerabilidade. Não há informações acerca de eventual doença crônica, respiratória ou outra comorbidade preexistente, de modo que nada justifica o pretendido tratamento diferenciado. No ponto, importante destacar a condução proativa e irretocável da MMa Juíza de Direito titular da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na elaboração e implementação do protocolo que ditará as providências necessárias para o resguardo da integridade física de todos os internos recolhidos em unidades prisionais do DF durante esse período crítico (Pedido de Providencias SEEU no 0401846-72.2020.8.07.0015). Finalmente, é de conhecimento notório que os serviços de segurança, hospitalares e de rede de apoio às mulheres em situação de violência estão assoberbados nesse período. Por tal razão, as vítimas têm sentido dificuldades para sair de casa, registrar ocorrências policiais e/ou comunicação de descumprimento de medidas protetivas. Nesse cenário, a prudência recomenda sejam evitadas todas as fontes de conflito. Com efeito, não há elemento algum a demonstrar que o acusado, caso seja posto em liberdade, não irá reiterar os mesmos atos de violência contra a ex-companheira, ou pior, concretizar as ameaças de morte anteriormente proferidas. Todos esses argumentos reforçam a conclusão no sentido de que, no momento, não há fundamentos idôneos aptos a justificar a revogação da prisão preventiva do denunciado, razão pela qual INDEFIRO o pedido”. Em assim sendo e por um juízo primário de cognição, tenho para mim que a r. decisão atacada no presente writ não carrega em si a pecha de ilegalidade, abuso ou constrangimento. Ora, a d. magistrada de piso considerou presente o risco à ordem pública, em face da periculosidade concreta demonstrada pelo paciente. Com efeito, os fatos que geraram a prisão do paciente são extremamente graves, além de indicarem claramente uma grande probabilidade de escalada da violência e reiteração delitiva, a exemplo de tantos outros episódios envolvendo agressão doméstica noticiados. Impõe-se consignar que apesar de tecnicamente primário, o paciente possui histórico com registros relativos à violência doméstica, situação que, incontestavelmente, indica um risco à ordem pública. Conforme ensina Norberto Avena, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Importante ressaltar, também, que o c. STJ tem consolidado na sua jurisprudência o entendimento no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Não há, portanto, necessidade de que tais registros já tenham alcançado condenações transitadas em julgado. Por outro lado, o art. 313, III, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Nesse ponto, vale ressaltar que, mesmo nos casos em que não houver probabilidade de descumprimento das medidas protetivas, é possível a prisão preventiva em caso de risco à integridade física da ofendida. Mais uma vez citando Norberto Avena que esclarece que, “muito embora o referido inciso III preveja a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tal dicção legal não torna impositivo que exista prévio deferimento dessa ordem de medidas, bastando, dado o caráter protetivo das disposições da Lei 11.340/2006, que estejam demonstrados o premente risco à integridade física da vítima e a necessidade de preservá-la da atuação nefasta do agressor. Daí porque nada impede que a prisão seja decretada, independentemente de existirem medidas protetivas pretéritas desrespeitadas” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 862). Já em relação ao outro tema abordado no presente habeas corpus, creio, outra vez, que a r. decisão hostilizada não é passível de qualquer reparo. Com efeito, conforme enfatizado pela d. magistrada de piso, não há razões, a princípio, que justifiquem a soltura do paciente em razão da pandemia. Conforme recorrentes informações prestadas pela d. Juíza da Vara de Execuções Penais, Dra. Leila Cury, foram adotadas ações para resguardar toda a população carcerária de eventual contágio, como o isolamento dos custodiados integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do referido vírus. O d. juízo, além disso, com colaboração da equipe de saúde prisional, da d. Defensoria Pública, da OAB/DF e do Ministério Público, já havia decidido suspender as visitas e os benefícios externos, além da diminuição dos atendimentos jurídicos presenciais. Além disso, conforme informações recentes, o sistema prisional com a colaboração do Exército montará hospital da campanha no interior do presídio, com respiradores, caso haja necessidade de uso. Posto isto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juízo aqui averbado de autoridade coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se Brasília-DF., 16 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator